Tribunal: STJ
Processo: 0710037-58.2023.8.07.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091318 - DF(2025/0406920-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: L A F
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 7 E 182/STJ.
REVALORAÇÃO
DE
PROVA
DIGITAL.
PRINTS
DE
WHATSAPP.

PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em processo penal no qual a condenação foi fundada, entre outros elementos,
2.
em capturas de tela (prints) de conversas de WhatsApp apresentadas pela vítima.
A
parte agravante sustenta, em síntese, que: (i) teria havido impugnação específica, no
agravo em recurso especial, ao óbice da
(ii) a controvérsia teria
Súmula n. 7/STJ;
natureza estritamente jurídica, limitada à revaloração de dados expressamente admitidos
pelo acórdão de origem, especialmente a ausência de perícia técnica no aparelho celular e
a falta de comprovação da cadeia de custódia das capturas de tela; e (iii) a condenação
fundada em meros prints de WhatsApp, desacompanhados de exame técnico, violaria os
3.
arts. 158 do CPP e 218-B do CP.
A decisão monocrática agravada não conheceu do
agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica ao fundamento de
incidência da
entendimento ora submetido à apreciação colegiada.
Súmula n. 7/STJ,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se, no agravo em recurso especial, houve
efetiva e específica impugnação ao fundamento de inadmissibilidade baseado na
(ii)
ou se houve mera reiteração das teses do recurso especial;
Súmula n. 7/STJ,
saber se
a pretensão de afastar a idoneidade das capturas de tela (prints) de WhatsApp, sob o
argumento de ausência de perícia técnica e de cadeia de custódia, configura revaloração
de dados expressamente admitidos ou exige reexame fático-probatório vedado pela
(iii)
Súmula n. 7/STJ;
saber se é possível suprir, em agravo regimental, deficiência de
impugnação verificada no agravo em recurso especial, ou se incide a preclusão
consumativa com aplicação da Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA55732393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:28
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: e47f1166-1350-469a-b732-b23c4ff8a74c

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo em recurso especial limitou-se a reproduzir as teses já deduzidas no recurso
especial, invocando genericamente a distinção entre reexame fático-probatório e
revaloração de dados expressamente admitidos, sem demonstrar, de forma específica e
precisa, em que medida o juízo de inadmissibilidade do Tribunal de origem teria errado
6.
ao aplicar a Súmula n. 7/STJ.
O ônus do agravante, no agravo em recurso especial,
consiste em atacar os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, e não em convencer
desde logo quanto ao acerto da tese jurídica do recurso especial; tal ônus não foi
7.
cumprido, subsistindo o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Embora a revaloração jurídica de
dados expressamente admitidos seja, em tese, possível em recurso especial, a pretensão
deduzida no caso concreto exige a revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à
idoneidade e confiabilidade das capturas de tela apresentadas pela vítima, o que importa
reexame do conjunto probatório e das circunstâncias de sua coleta, providência vedada
8.
pela Súmula n. 7/STJ.
A idoneidade da prova digital (se os prints eram ou não
suficientes à luz das circunstâncias do caso concreto) constitui premissa fática
controvertida já apreciada pelo Tribunal local; rediscuti-la implicaria reexame de provas,
9.
e não mera revaloração jurídica de fatos incontroversos.
Os argumentos desenvolvidos
no agravo regimental, inclusive quanto à distinção entre revaloração e reexame
probatório, deveriam ter sido deduzidos nas razões do agravo em recurso especial; a
tentativa de complementação tardia encontra óbice na preclusão consumativa e na
que exige impugnação específica dos fundamentos da decisão
Súmula n. 182/STJ,
10.
agravada.
O agravo regimental não se presta a corrigir ou suprir fundamentação
deficiente de recurso anterior, destinando-se apenas a submeter ao colegiado eventual
equívoco da decisão monocrática, o que não restou demonstrado na espécie.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
Tese de julgamento:
1. O agravante em recurso especial deve impugnar específica e precisamente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, não sendo suficiente a mera reiteração das
teses do recurso especial.
2. Configura reexame fático-probatório, vedado pela
a pretensão de
Súmula n. 7/STJ,
afastar a conclusão das instâncias ordinárias quanto à idoneidade e confiabilidade de
prova digital, como capturas de tela (prints) de conversas de WhatsApp.
3. Não é possível suprir, em agravo regimental, a deficiência de impugnação verificada
no agravo em recurso especial, em razão da preclusão consumativa e da incidência da
Súmula n. 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CP,
-B;
art. 158;
art. 218
CPC/1973, art. 545; Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 182/STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
804.533/PE,
DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti
659.003/SP,
Cruz, DJe 30.03.2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55732393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:28
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: e47f1166-1350-469a-b732-b23c4ff8a74c

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55732393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:28
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: e47f1166-1350-469a-b732-b23c4ff8a74c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091318 - DF(2025/0406920-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: L A F
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 7 E 182/STJ.
REVALORAÇÃO
DE
PROVA
DIGITAL.
PRINTS
DE
WHATSAPP.

PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em processo penal no qual a condenação foi fundada, entre outros elementos,
2.
em capturas de tela (prints) de conversas de WhatsApp apresentadas pela vítima.
A
parte agravante sustenta, em síntese, que: (i) teria havido impugnação específica, no
agravo em recurso especial, ao óbice da
(ii) a controvérsia teria
Súmula n. 7/STJ;
natureza estritamente jurídica, limitada à revaloração de dados expressamente admitidos
pelo acórdão de origem, especialmente a ausência de perícia técnica no aparelho celular e
a falta de comprovação da cadeia de custódia das capturas de tela; e (iii) a condenação
fundada em meros prints de WhatsApp, desacompanhados de exame técnico, violaria os
3.
arts. 158 do CPP e 218-B do CP.
A decisão monocrática agravada não conheceu do
agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica ao fundamento de
incidência da
entendimento ora submetido à apreciação colegiada.
Súmula n. 7/STJ,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se, no agravo em recurso especial, houve
efetiva e específica impugnação ao fundamento de inadmissibilidade baseado na
(ii)
ou se houve mera reiteração das teses do recurso especial;
Súmula n. 7/STJ,
saber se
a pretensão de afastar a idoneidade das capturas de tela (prints) de WhatsApp, sob o
argumento de ausência de perícia técnica e de cadeia de custódia, configura revaloração
Documento eletrônico VDA55732396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:32
Código de Controle do Documento: ee320bf4-ca55-4ddd-8bec-67cabead505c

de dados expressamente admitidos ou exige reexame fático-probatório vedado pela
(iii)
Súmula n. 7/STJ;
saber se é possível suprir, em agravo regimental, deficiência de
impugnação verificada no agravo em recurso especial, ou se incide a preclusão
consumativa com aplicação da Súmula n. 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo em recurso especial limitou-se a reproduzir as teses já deduzidas no recurso
especial, invocando genericamente a distinção entre reexame fático-probatório e
revaloração de dados expressamente admitidos, sem demonstrar, de forma específica e
precisa, em que medida o juízo de inadmissibilidade do Tribunal de origem teria errado
6.
ao aplicar a Súmula n. 7/STJ.
O ônus do agravante, no agravo em recurso especial,
consiste em atacar os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, e não em convencer
desde logo quanto ao acerto da tese jurídica do recurso especial; tal ônus não foi
7.
cumprido, subsistindo o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Embora a revaloração jurídica de
dados expressamente admitidos seja, em tese, possível em recurso especial, a pretensão
deduzida no caso concreto exige a revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à
idoneidade e confiabilidade das capturas de tela apresentadas pela vítima, o que importa
reexame do conjunto probatório e das circunstâncias de sua coleta, providência vedada
8.
pela Súmula n. 7/STJ.
A idoneidade da prova digital (se os prints eram ou não
suficientes à luz das circunstâncias do caso concreto) constitui premissa fática
controvertida já apreciada pelo Tribunal local; rediscuti-la implicaria reexame de provas,
9.
e não mera revaloração jurídica de fatos incontroversos.
Os argumentos desenvolvidos
no agravo regimental, inclusive quanto à distinção entre revaloração e reexame
probatório, deveriam ter sido deduzidos nas razões do agravo em recurso especial; a
tentativa de complementação tardia encontra óbice na preclusão consumativa e na
que exige impugnação específica dos fundamentos da decisão
Súmula n. 182/STJ,
10.
agravada.
O agravo regimental não se presta a corrigir ou suprir fundamentação
deficiente de recurso anterior, destinando-se apenas a submeter ao colegiado eventual
equívoco da decisão monocrática, o que não restou demonstrado na espécie.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
Tese de julgamento:
1. O agravante em recurso especial deve impugnar específica e precisamente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, não sendo suficiente a mera reiteração das
teses do recurso especial.
2. Configura reexame fático-probatório, vedado pela
a pretensão de
Súmula n. 7/STJ,
afastar a conclusão das instâncias ordinárias quanto à idoneidade e confiabilidade de
Documento eletrônico VDA55732396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:32
Código de Controle do Documento: ee320bf4-ca55-4ddd-8bec-67cabead505c

prova digital, como capturas de tela (prints) de conversas de WhatsApp.
3. Não é possível suprir, em agravo regimental, a deficiência de impugnação verificada
no agravo em recurso especial, em razão da preclusão consumativa e da incidência da
Súmula n. 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CP,
-B;
art. 158;
art. 218
CPC/1973, art. 545; Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 182/STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
804.533/PE,
DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti
659.003/SP,
Cruz, DJe 30.03.2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por L. A. F. em face de decisão
proferida, às fls. 649-651, que não conheceu do agravo em recurso especial.
Nas razões do agravo, às fls. 659-666, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que: (i) não se verifica a ausência de impugnação apontada na decisão agravada,
porquanto o AREsp teria dedicado tópico específico à demonstração da inaplicabilidade
da
(ii) a controvérsia seria de natureza estritamente jurídica, consistente
Súmula n. 7/STJ;
na revaloração de dados expressamente admitidos no acórdão de origem — notadamente
a ausência de perícia técnica no aparelho celular e a falta de comprovação da cadeia de
custódia das capturas de tela —, sem qualquer pedido de reexame do conjunto
probatório; e (iii) a condenação fundada em meros
de WhatsApp,
prints
desacompanhados de exame técnico, violaria os arts. 158 do CPP e 218-B do CP.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
Documento eletrônico VDA55732396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:32
Código de Controle do Documento: ee320bf4-ca55-4ddd-8bec-67cabead505c

No caso concreto, embora o agravante sustente que teria apresentado
impugnação específica ao óbice sumular, a análise do AREsp revela que a argumentação
ali expendida nada mais é do que a reiteração das mesmas teses deduzidas no recurso
especial. O agravante limita-se a invocar, genericamente, a distinção entre "reexame
fático-probatório" e "revaloração de dados expressamente admitidos", sem, contudo,
identificar com precisão em que medida os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
— e não os fundamentos do acórdão recorrido — estariam equivocados.
A distinção é relevante. O ônus que recai sobre o agravante não é o de
convencer esta Corte de que a tese do recurso especial é juridicamente correta — isso
será objeto de eventual apreciação do mérito —, mas sim o de demonstrar que a
Presidência do Tribunal de origem errou ao enquadrar a pretensão recursal no âmbito do
enunciado n. 7 desta Corte. Esse ônus específico não foi satisfeito.
Embora a tese da "revaloração de dados expressamente admitidos" seja, em
tese, admissível no âmbito do recurso especial — consoante pacífica jurisprudência desta
Corte —, a sua invocação, por si só, não afasta o óbice da
quando a
Súmula n. 7/STJ
pretensão recursal, em sua essência, demanda nova incursão sobre o material probatório
colhido nas instâncias ordinárias.
No caso em apreço, o Tribunal de origem, ao analisar a prova, concluiu, de
forma expressa, que as capturas de tela apresentadas pela vítima gozam de idoneidade e
confiabilidade, tendo em conta as circunstâncias concretas do caso. A pretensão do
recorrente de que esta Corte Superior revise tal conclusão — para afirmar que a ausência
de perícia técnica no aparelho celular invalida as mensagens como prova —, implica,
necessariamente, a reavaliação do conjunto probatório e das circunstâncias de sua coleta,
providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
A revaloração jurídica genuína pressupõe que os fatos estejam incontroversos
e que a divergência resida exclusivamente na qualificação jurídica ou nas consequências
normativas a eles atribuídas. Na hipótese, a própria idoneidade da prova digital — se os
eram ou não suficientes à luz das circunstâncias do caso concreto — constitui
prints
premissa fática controvertida, sobre a qual o Tribunal local se pronunciou de modo
afirmativo. Reabrir essa discussão equivale a reexaminar a prova, e não meramente a
revalorar dados já fixados.
Acrescento que os argumentos ora deduzidos no agravo regimental — em
especial aqueles tendentes a demonstrar a distinção entre revaloração e reexame
probatório — deveriam ter integrado as razões do AREsp. A tentativa de suprir, na sede
regimental, a deficiência de impugnação verificada no agravo originário esbarra na
preclusão consumativa.
Documento eletrônico VDA55732396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:32
Código de Controle do Documento: ee320bf4-ca55-4ddd-8bec-67cabead505c

Assim, a função do agravo regimental não é a de corrigir ou complementar
argumentação deficiente apresentada em recurso anterior, mas tão somente a de submeter
à apreciação do colegiado a decisão monocrática que se reputa equivocada. Eventual
reforma desta dependeria de demonstração do erro da decisão agravada — o que, como
visto, não ocorreu na espécie.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
No mais, tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta
Corte: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
".
fundamentos da decisão agravada
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55732396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:32
Código de Controle do Documento: ee320bf4-ca55-4ddd-8bec-67cabead505c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0406920-7
AREsp 3.091.318 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07100375820238070005 7100375820238070005
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: L A F
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Favorecimento da Prostituição
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: L A F
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054854580;494038@
2025/0406920-7 - AREsp 3091318 Petição : 2026/0014189-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:00:15
Código de Controle do Documento: DFD775D2-23C5-41AB-948D-D9442660EB0D